Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005472-84.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1005472-84.2020.8.11.0000
Agravante: SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS
Agravado: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Proc. origem n° 1001972-81.2020.8.11.0041
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS de decisão que, na Ação de Revisão de Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares c/c Repetição do Indébito com Pedidos de Antecipação dos Efeitos da Tutela, que move em desfavor de UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, concedeu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou a realização de audiência de conciliação.
A agravante afirma que aderiu a plano de saúde coletivo por adesão, de titularidade da ASSOCIAÇÃO DOS RELIGIOSOS EM GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSOREL – MT. Alega que do ano de 2012 até a presente data, o valor da mensalidade aumentou de R$777,97 para R$ 2.592,37. Defende a abusividade dos reajustes realizados pela agravada. Aduz que a operadora de planos de saúde, no contrato discutido, pratica ato discriminatório contra os idosos, porque a evolução da contraprestação é desproporcional.
Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata suspensão da evolução ilegal da contraprestação do plano de saúde da recorrente, especificamente a majoração a partir de quando atingiu 60 anos de idade.
No mérito, requer a reforma da decisão agravada para decretar a nulidade da cláusula que obriga o reajuste a partir de 60 anos de idade e fixar nova mensalidade.
É o relato.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso em análise, constata-se que a agravante, até o mês de setembro de 2012, pagava uma mensalidade, relativa ao plano de saúde contratado, de R$777,97. Contudo, no decorrer dos anos, foram realizados reajustes anuais e por faixa etária, de maneira que o valor da mensalidade passou, então, para R$2.592,37, em novembro de 2019.
Pois bem. Do exame das peças e argumentos postos no recurso, à primeira vista, verifica-se que houve um aumento significativo nas mensalidades do plano de saúde da autora.
Ademais, nota-se o perigo de dano, consistente no efeito nocivo da incidência de novos reajustes, porquanto afetaria diretamente a manutenção da parte autora no plano de saúde ao qual se encontra vinculada.
Posto isso, concede-se parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a operadora agravada se abstenha de realizar novos reajustes por faixa etária no plano de saúde da agravante.
O tema relativo à validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária do usuário encontra-se afetado (Tema 1016) por decisão proferida no REsp 1.716.113/DF, em 10.06.2019, na qual foi também determinada a suspensão da "tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas:
(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária;
(b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.”
No caso, verifica-se que a discussão suscitada no mérito recursal se enquadra exatamente nas situações previstas na r. decisão, de modo que deve ficar sobrestada a tramitação do presente recurso, até que haja determinação em contrário da instância superior.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator